Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725168-22.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0725168-22.2022.8.0001, proposta pelo apelante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 149064134, do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o requerido a prestar contas acerca da alienação do veículo Fiat/Argo, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Na oportunidade, o julgador deixou de fixar honorários sucumbenciais em razão de falta de previsão legal, por se tratar de sentença de primeira fase. Na Apelação Cível interposta (ID 46055912), o apelante sustenta que são cabíveis honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.874.920). Assevera que foi oportunizado ao réu prestar as contas de forma voluntária, o que não ocorreu na primeira fase do feito, evidenciando-se “a falta de zelo e desdém com o decurso legal processual”. Assim, em observância ao princípio da causalidade, defende que seriam devidos honorários sucumbenciais em seu favor. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Requer, ainda, seja deferida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 46055921), o apelado defende, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, porquanto inadequada a via recursal eleita para impugnar a r. decisão interlocutória de mérito. Superada essa questão, o apelado aduz, em suma, a efetiva prestação de contas já materializada no curso da lide. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 46381173, recebeu a Apelação Cível como Agravo de Instrumento, por força do princípio da fungibilidade recursal. No mesmo ato, com fulcro na excepcional regra preconizada no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do causídico agravante para comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promover o recolhimento do preparo correspondente ao recurso, sob pena de deserção. Conforme petição acostada aos autos sob o ID 46660929, foi requerido o prosseguimento do recurso, afirmando o autor ser beneficiário da justiça gratuita, extensível a todas as instâncias. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407285, 07239162120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 46055912, recebida por esta Relatoria como Agravo de Instrumento, por força do princípio da fungibilidade recursal (ID 46381173), não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. No presente recurso, constatou-se que o recorrente sustenta, unicamente, a necessidade de fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, sendo este o único objeto do recurso. Em razão disso, foi determinada a intimação “do causídico agravante” (destaque atual) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promovesse o recolhimento do preparo correspondente ao recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de deserção (ID 46381173). Em resposta, limitou-se o recorrente a requerer o prosseguimento do recurso, afirmando que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita (ID 46660929), nada obstante já tivesse sido prévia e expressamente alertado de que o recurso estaria inserido na regra excepcional preconizada no § 5o do artigo 99 do Código de Processo Civil, porquanto o interesse do presente recurso é pertinente unicamente ao causídico patrocinante da causa, não podendo ser beneficiado pela gratuidade de justiça que fora concedida exclusivamente à parte patrocinada, por tratar-se direito personalíssimo. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA APRESENTADO PELA ADVOGADA DOS AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. NÃO EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários diretamente pelo advogado. 1.1. No que concerne a gratuidade de justiça, no entanto, trata-se de direito pessoal: justiça gratuita concedida à parte não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la em nome próprio e demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso vertente. 1.2. "3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388381, 07215215620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrcinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivmente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o causídico recorrente juntado aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, tampouco promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tampouco. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 1.007 c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 18:13:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.